Tribunal: TJSP
Processo: 1014800-85.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso, especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. Alegação de omissão afastada.